Tribunal: CARF
Processo: 10980.721801/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721801/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ORIVAN MARHI AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. CANCELAMENTO
DO REGISTRO PROFISSIONAL DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária estão condicionadas à comprovação da
realização dos serviços e dos dispêndios realizados, mediante documentação
hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais declarações forem desconsideradas em face
da inidoneidade dos recibos apresentados, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteadas, quando restar comprovado o cancelamento do registro do prestador
dos serviços no órgão de classe, fato este que descredencia o exercício regular
da profissão e torna inidôneos os recibos apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721801/2012-11
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2006 a 2010, exercícios de 2007 a 2011, no valor total de R$ 6.475,77, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
1.173,71 (AC/2006), R$ 4.500,00 (AC/2008), R$ 1.320,00 (AC/2009) e R$ 1.980,00 (AC/2010),
da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66 (AC/2007), conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda
no valor R$ 2.693,16 (fls. 279/291).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-46.847, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 369/376):
Trata o processo de auto de infração, por meio do qual são exigidos R$ 2.693,16 de
imposto de renda e R$ 3.080,03 de multas de ofício de 75% e 150%, além dos
acréscimos legais correspondentes, decorrendo a autuação da constatação, conforme
detalhado às fls. 288/290, de: (a) dedução indevida de despesas médicas, nos
anos-calendário 2006, 2008, 2009 e 2010, nos valores respectivos de R$ 1.173,71 (com
multa de 150%), R$ 4.500,00 (com multa de 150%), R$ 1.320,00 e R$ 1.980,00; e (b)
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66, no
ano-calendário 2007.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 28/03/2012 (fl. 293), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 24/04/2012, impugnação (fls. 295/303), instruída com
documentos (fls. 304/326), a seguir sintetizada.
Em relação ao ano-calendário 2006, concorda com a glosa de despesas de farmácia,
alegando equívoco, e discorda das relativas a CARLA A. SILVA, com base em
declaração da profissional, confirmando o tratamento efetuado. Insurge-se contra a
afirmação fiscal de que tenha cometido crime contra a ordem tributária,
requerendo que não seja aplicada a multa de ofício ou que o seja no patamar
mínimo, afastando a conotação de fraude ou crime contra a ordem tributária.
Requer o restabelecimento da dedução de R$ 600,00, informando haver recolhido a
exigência relativa às despesas de farmácia.
Quanto ao ano-calendário 2007, concorda com glosa de despesa de instrução,
aduzindo que efetuou o pagamento do imposto correspondente.
No que se refere às despesas com GEORGIANA PASCOTTO DO AMARAL, no
ano-calendário 2008, contesta as afirmações da autoridade fazendária, argüindo
falta de fundamentação ou prova, aventando discutir a questão em juízo,
posteriormente, para reparação dos danos morais.
Diz não haver sido apresentada prova de que os recibos são falsos, alegando ser
caluniosa e difamatória a acusação, reclamando do atendimento recebido na
repartição fiscal.
Esclarece que manteve contato com a profissional, que informou não haver efetuado o
cancelamento de seu registro espontaneamente, alegando sendo inverídica a afirmação
da autoridade fiscal.
Refuta a obrigação de verificar a regularidade da inscrição da profissional
contratada.
Acrescenta que não tem relação alguma com o Inquérito Policial no 0334/2009 em
andamento na Polícia Federal, argumentando que se trata de expediente utilizado pela
fiscalização para intimidar o contribuinte a efetuar o pagamento de imposto não devido.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

Requer, pelo exposto, o restabelecimento da dedução de R$ 4.500,00, ressaltando que
apresentou extratos bancários do ano de 2008 para comprovar o efetivo desembolso dos
valores, em face da solicitação da autoridade fiscal.
No que tange ao ano-calendário 2009, concorda com a glosa de R$ 1.320,00,
porquanto, embora tenha efetuado o pagamento, refira-se a despesa de familiar que
não é sua dependente. Informa haver efetuado o pagamento da exigência.
Quanto ao valor de R$ 1.980,00, no ano-calendário 2010, questiona a glosa fiscal,
dizendo juntar cópia de cheque nominal de R$ 1.030,00 a ADRIANA CARLA A.
SILVA, além de declaração firmada pela profissional.
A seguir, transcreve dispositivos legais (arts. 73, 80 e 841 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999; art. 8o da Lei no 9.250, de 1995), aduzindo que as deduções
glosadas atendem aos requisitos previstos, não sendo exageradas em relação aos
rendimentos auferidos e encontrando-se amparadas em documentação idônea, sendo
decorrentes de tratamentos odontológicos e sessões de psicologia.
Pelo exposto, requer o restabelecimento das deduções indicadas em planilha e o
acolhimento dos DARF de pagamento, assim como a “baixa integral” do auto de
infração e da representação fiscal para fins penais.
À fl. 330, o processo foi encaminhado em diligência, para que fossem juntados ao
processo os documentos em que a autoridade fiscal baseou as afirmações de que
GEORGIANA PASCOTTO AMARAL teve sua inscrição profissional cancelada
no Conselho Regional de Psicologia, em 27/07/2007, e de que não seria sua a
caligrafia constante dos recibos apresentados, que totalizariam R$ 4.500,00.
Em atendimento, foram juntados os documentos de fls. 333/359, acompanhados da
informação fiscal de fls. 360/361.
Cientificado (fl. 362), o interessado apresentou a manifestação de fls. 364/365, na qual,
em resumo, alega: serem verdadeiros os recibos de GEORGIANA PASCOTTO
AMARAL; que a glosa fiscal não pode se basear na suposição de que os recibos seriam
falsos; que uma perícia constataria a veracidade dos recibos; que os documentos
juntados com a informação fiscal não têm relação com o processo; e que um paciente
não faz ligações para os órgãos reguladores para verificar a regularidade do registro,
questionando a informação de que GEORGIANA PASCOTTO AMARAL teve seu
registro cancelado. Pugna pelo restabelecimento das glosas e o arquivamento do
processo, destacando haver comprovação do desembolso dos valores.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação para, em relação a matéria em litígio, reduzir o imposto lançado para
R$ 1.237,50, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/05/08/2014 (fls. 382), o contribuinte em
10/06/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 383/385), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
O contribuinte não está obrigado quando se dirige a médicos, dentistas, psicólogos a
averiguar o cancelamento ou regularidade do registro profissional, esta obrigação
compete às autoridades públicas e ao órgão regulador.
Na decisão recorrida não foi efetuada qualquer perícia nos recibos emitidos pela
profissional, ademais convém ainda lembrar que é indiferente de quem seja a letra nos
recibos o que interessa é a assinatura que pertence a Georgina Pascotto Amaral.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

Posto isto reafirma que os lançamentos da DAA/2009 são verdadeiros, não podendo o
Fisco simplesmente glosar os valores alegando que são supostamente falsos, sendo que
uma perícia iria com certeza constatar a veracidade dos referidos recibos.
A legislação do imposto de renda não faz esta exigência, apenas estabelece que o
contribuinte4 tem que apresentar documentos idôneos para a comprovação das
despesas, requisito este cumprido.
Reafirma que a obrigação de fiscalização é do poder público e do órgão de classe,
portanto, o poder público deixou de cumprir com sua obrigação e em consequência tenta
punir o contribuinte glosando os recibos emitidos pela profissional.
Requer, ao final, o restabelecimento das despesas médicas glosadas, pagas à
psicóloga Georgina Pascotto do Amaral, no valor de R$ 4.500,00, relativa ao ano-calendário de
2008.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 4.500,00, pagas a psicóloga Georgina Pascotto do
Amaral, no ano-calendário de 2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos apresentados diante dos
vícios apurados – dentre os quais, diante do cancelamento da inscrição do registro da profissional
no CRP do Paraná, em 28/07/2007 e que não seria sua a caligrafia constante dos recibos
apresentados, conforme atestado pelo Ministério Público Federal / Procuradoria da República no
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

Paraná (fls. 333 e 338/340) – qualificando-os como não hábeis para comprovar as despesas
declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, ainda mais
quando presentes indícios da não regularidade dos serviços e dos prestadores ou mesmo no que
tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetividade das despesas deduzidas, aliado ao
cumprimento dos requisitos legais, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o
inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em reafirmar
as alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 372/375),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Ano-calendário 2008
A discussão relacionada ao ano-calendário 2008 diz respeito às despesas atribuídas a
GEORGIANA PASCOTTO DO AMARAL, no valor de R$ 4.500,00.
(...)
Isso porque, à fl. 333, consta ofício do Conselho Regional de Psicologia do Paraná –
CRP-PR, datado de 10/04/2012, que confirma que GEORGIANA PASCOTTO
AMARAL, então registrada sob o número CRP-08/07057, de 09/05/1998 a 27/07/2007,
teve a inscrição cancelada de ofício pela não entrega de diploma, permanecendo
inativo referido cadastro desde então.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está assim prevista no art.
8o da Lei no 9.250, de 1995:
(...)
Acerca do exercício profissional de psicólogo, cabe atentar para o que estabelece o
art. 10 da Lei no 5.766, de 1971, combinado com o art. 1o do Decreto no 79.822, de
17 de junho de 1977:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

“Do exercício da profissão e das inscrições
Art. 10. Todo profissional de Psicologia, para o exercício da profissão,
deverá inscrever-se no Conselho Regional de sua área de ação”
(Grifou-se)
“Art. 1o O exercício da profissão de Psicólogo, nas suas diferentes
categorias em todo o território nacional, somente será permitido ao
portador de Carteira de Identidade Profissional expedida pelo Conselho
Regional de Psicologia da respectiva jurisdição.”
(Grifou-se)
Na hipótese analisada, GEORGIANA PASCOTTO AMARAL encontrava-se, desde
27/07/2007, com o registro no Conselho Regional de Psicologia do Paraná cancelado,
como informado pelo próprio órgão, à fl. 333.
Desse modo, caso os recibos apresentados tivessem sido emitidos na forma como
alegada pelo contribuinte, não decorreriam do exercício regulamentado da profissão de
psicólogo, por impedimento legal. No caso, o registro profissional no CRP-PR não é
mero requisito formal, mas condição sine qua non para se considere como sendo de
psicólogo a atividade exercida por determinada pessoa.
Obviamente, não se trata de atribuir aos contribuintes o dever de fiscalizar o competente
registro profissional daqueles que supostamente contratam e nem cabe, nesta instância,
analisar a convenção ou relação que as partes mantiveram e que, segundo alega o
impugnante, teria implicado em desembolso de valores. Compete à autoridade
administrativa, sobretudo por se tratar de matéria fiscal, observar a lei e suas restrições,
que não amparam deduções pretendidas em relação a pessoas não habilitadas ao
exercício profissional previsto na norma tributária.
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas atribuídas a GEORGIANA
PASCOTTO AMARAL.
O impugnante pede, em relação, a essa infração, que não seja aplicado o enquadramento
legal disposto à fl. 289, argumento esse que, por si só, não é apto a modificar o
lançamento, tampouco o entendimento exposto neste tópico. Para eventual contestação,
haveria o interessado de expor as razões que fundamentassem seu pleito, salientando-se
que a instância administrativa não tem competência para deixar de aplicar a norma legal
válida. Caso osse o intento do impugnante questionar a adequação do lançamento aos
dispositivos legais, haveria de fazê-lo expressamente, o que não se verifica no singelo
pedido para que se deixe de aplicar a legislação discriminada no auto de infração.

Portanto, restando comprovado que a profissional estava inabilitada legalmente ao
exercício da atividade de psicóloga, nos termos do art. 10 da Lei no 5.766/71, e art. 1o do Decreto
no 79.822/77 – levando-se em conta que o registro no órgão de classe é que credencia o
profissional ao exercício regular da profissão, registro este que foi cancelado ex-ofício em
28/07/2007, pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná (fls. 333) – tem-se que os supostos
pagamentos a ela efetuados pelos serviços supostamente contratados constituíram mera
liberalidade, não sendo, portanto, passível a fruição do benefício fiscal pleiteado, sobretudo ante
a inidoneidade dos recibos apresentados.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 4.500,00, por falta de cumprimento de requisito legal contido
no art. 10 da Lei no 5.766/71 e art. 1o do Decreto no 79.822/77, e justificação consistente, nos
termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99, que importaram no imposto ajustado no valor de R$
1.237,50, mais acréscimos legais.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.605 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721801/2012-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de
R$ 4.500,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2008, exercício 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital